Tribunal: TJDFT
Processo: 0708963-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o réu opõe embargos de declaração dos embargos de declaração com vistas a sanar omissão quanto ao fundamento jurídico utilizado para decretar a revelia, bem como ao que dispõe o art. 346, parágrafo único do CPC, porquanto o art. 20 da Lei 9.099/95 estabelece que o comparecimento à sessão de conciliação elide a revelia, tendo apresentado contestação antes da sentença com pedido de produção de provas. Por fim, alega não ter sido apreciada a alegação de que o prazo para contestar só pode ser fixado pelo juízo ou pelo judiciário em caso de omissão da lei (art. 218 do CPC). Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados.
3. O artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.
4. Bem assim, nos termos do disposto nos artigos 344 e 345 do CPC, se o réu não apresentar contestação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato apresentadas pelo autor, salvo se I) havendo pluralidade de réus, algum deles contestar, II) o litígio versar sobre direito indisponível, III) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato ou as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos.
5. O item 7 do acórdão (ID 25272861) é claro ao mencionar que “Na hipótese, a audiência de conciliação ocorreu em 15/12/2020 e o prazo final para apresentação de contestação era 26/01/2021, porém o réu ofereceu resposta em 02/02/2021. Logo, se a contestação é intempestiva, o reconhecimento da revelia é medida que se impõe”. Irretocável a aplicação dos efeitos da revelia à espécie.
6. Registre-se que o réu revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, nos exatos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC. No caso, a contestação foi apresentada intempestivamente, o que inviabiliza a apreciação do pedido de prova testemunhal, pois operou-se a preclusão.
7. No que se refere ao prazo para oferecer resposta, o item 3 do acórdão (ID27075714) mencionou, explicitamente, que “Não cabe à parte fazer ilações infundadas sobre os prazos concedidos para apresentar a contestação quando na ata de audiência não houver qualquer exceção quanto à sucessividade dos referidos prazos. (Acórdão 919922, 07202922320158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/2/2016, publicado no DJE: 22/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. Cumpre ressaltar que o réu/embargado estava presente em audiência e foi devidamente intimado quanto ao prazo para oferecer resposta, logo não pode se utilizar dessa escusa para afastar a revelia.
9. Em última análise, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Embargos conhecidos e rejeitados.